Tribunal: TJPA
Processo: 0809392-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809392-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELZIANI ARANHA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO PARA O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA APENADA EM REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime da apenada do fechado para o semiaberto, determinando sua permanência no Centro de Recuperação Feminino de Marabá (CRFM), por ausência de estabelecimento adequado ao regime intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a compatibilidade da permanência da apenada em unidade prisional destinada ao regime fechado após a progressão de regime; e (ii) a necessidade de transferência para local adequado ao regime semiaberto, conforme orientação jurisprudencial do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado.

4. A permanência da apenada em unidade prisional destinada ao regime fechado caracteriza violação ao princípio da individualização da pena, conforme orientação do STF no RE 641.320/RS (Tema 423), que determina a adoção de alternativas como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar quando inexistirem vagas no regime adequado.

5. Diante da ilegalidade constatada, impõe-se o provimento do recurso, com determinação de transferência da apenada para estabelecimento compatível com as regras próprias do regime intermediário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados pelo STF no RE 641.320/RS. 2. A individualização da pena impõe a garantia de cumprimento da sanção em estabelecimento compatível com o regime concedido.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11.05.2016 (Tema 423); Súmula Vinculante nº 56/STF; STJ, REsp 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 22.08.2018 (Tema 993); TJSP, HC nº 00100099-92.3034.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 13ª Câmara Criminal, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA, que deferiu a progressão de regime da apenada Elziane Aranha Duarte, do fechado para o semiaberto, determinando sua permanência no Centro de Recuperação Feminino de Marabá (CRFM) sob as condições do novo regime (ID 10148820).

O agravante sustenta que a manutenção do cumprimento da pena em regime semiaberto no CRFM revela-se incompatível com a própria finalidade do instituto, uma vez que a unidade não dispõe da estrutura necessária para viabilizar esse regime, pugnando pela transferência da apenada para estabelecimento adequado ao regime semiaberto feminino (ID 10148821).

A agravada, apesar de intimada, não contrarrazoou o recurso (ID 10148824).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10148825).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13708860) .

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto à apenada ELZIANE ARANHA DUARTE, determinando sua permanência no Centro de Recuperação Feminino de Marabá (CRFM), devido à inexistência de estabelecimento próprio para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

No caso, verifica-se que embora tenha sido concedida a progressão ao regime semiaberto, a apenada permanece cumprindo sua pena em estabelecimento prisional destinado exclusivamente ao regime fechado, o que configura situação mais gravosa do que a estabelecida na decisão de progressão.

O juízo de execução penal, ao conceder a progressão, justificou a manutenção da apenada no CRFM sob o argumento de que as condições da colônia agrícola de Belém, muito embora rotulada como regime semiaberto, seriam ainda mais prejudiciais do que sua permanência no CRF de Marabá.

Nada obstante, verifica-se no caso em apreço que a decisão recorrida divergiu dos precedentes qualificados das Cortes Superiores, visto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS” (STF,
Súmula Vinculante n. 56
).

Nessa linha de intelecção, a Suprema Corte clarifica que “não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (STF,
RE 641.320/RS
, Tema 423, relator Ministro Gilmar Mendes, j. 11.05.2016), sendo dever do Estado providenciar alternativas que garantam o cumprimento da pena em condições compatíveis com o regime concedido.

Destarte, a jurisprudência vinculante das Cortes de Superposição é no sentido de que, “os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes”, sendo certo que, “havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (STF,

RE 641.320/RS
, Tema 423, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 11.05.2016; STJ,
Resp 1710674/MG
, Tema 993, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.08.2018), entendimento perfilhado pelas Cortes Estaduais de Justiça (TJSP,
HC n. 00100099-92.3034.8.26.0000
, Rel. Des. Marcelo Semer, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 09.05.2024)

Nesse contexto, não há como admitir que a reeducanda continue a cumprir pena em estabelecimento prisional destinado exclusivamente ao regime fechado, pois configura evidente violação ao princípio da individualização da pena, de modo que a ilegalidade deve ser reparada na presente via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou

provimento ao recurso para que seja determinada a transferência da apenada para estabelecimento adequado ao regime semiaberto feminino, com a devida compatibilização da sua custódia com as regras próprias do regime intermediário.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025